Tribunal: STF
Processo: RE 284868
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
Embargos de declaração. Efeito modificativo. Reconhecida a perda
de objeto do extraordinário, ante o provimento do recurso especial
simultaneamente interposto, é de se acolher os embargos, para
suprir a omissão. Recurso extraordinário não conhecido.